Tribunal: TRF3
Processo: 0000808-13.2009.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
522/608)

0000808-13.2009.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000808-13.2009.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DARCY FRANCISCHINI, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA - SP143986-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO AMATO PISSINI - SP261030-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e remessa oficial, majorando os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no julgado em relação à inaplicabilidade do artigo 85 do CPC/2015 na espécie, e necessidade de incidência do caput do artigo 21 do CPC/1973.

III. Razões de decidir

3. Cumpre acolher parcialmente os embargos de declaração para, corrigindo erro material no acórdão embargado, com efeitos infringentes, excluir a majoração dos honorários advocatícios.

4. Realmente, o acórdão embargado negou provimento à apelação e remessa oficial, majorando os honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, impondo a observância das regras então vigentes quanto à fixação dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na Corte Superior, segundo o qual a sentença constitui o marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável à verba honorária (EDcl no AREsp n. 2.817.498/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026).

5. Desse modo, não se aplicam, na espécie, as disposições do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que se refere à majoração dos honorários em grau recursal (§ 11), que, portanto, deve ser afastada.

6. No mais, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

7. Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a autora logrou êxito na quase totalidade de suas pretensões, o que configura decaimento mínimo (artigo 21, parágrafo único, do CPC/1973), devendo a parte adversa responder integralmente com os ônus sucumbenciais, conforme fixado em sentença.

8. Não se trata, pois, de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000808-13.2009.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA - SP143986-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO AMATO PISSINI - SP261030-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS16644-A

APELADO: DARCY FRANCISCHINI, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reajuste de cláusulas contratuais, determinando refazer cálculos de débito securitizado, aplicação de juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, afastamento de encargos da mora e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe a aplicação da sucumbência recíproca quando a União alegou ter decaído de parte mínima em relação ao pedido formulado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da sucumbência recíproca mostra-se descabida ante o êxito obtido pela autora na maior parte de seus pedidos, configurando sucumbência mínima da parte autora, consoante o artigo 86, parágrafo único, do CPC. O entendimento jurisprudencial do TRF3 corrobora essa conclusão, estabelecendo que, obtendo a autora êxito na maior parte dos pedidos, deve ser mantida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

4. Remessa necessária e apelação desprovida, verba honorária majorada pela sucumbência recursal.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, § 2o e § 11o, e 86, p.u..

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000187-26.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJe 09.10.2025."

Alegou-se omissão, pois: (i) a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, sendo indevida a aplicação do artigo 85 do CPC/2015; e (ii) aplica-se ao caso o caput do artigo 21 do CPC/1973.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, cumpre acolher parcialmente os embargos de declaração para, corrigindo erro material no acórdão embargado, com efeitos infringentes, excluir a majoração dos honorários advocatícios.

Realmente, o acórdão embargado negou provimento à apelação e remessa oficial, majorando os honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Contudo, a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, impondo a observância das regras então vigentes quanto à fixação dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na Corte Superior, segundo o qual a sentença constitui o marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável à verba honorária (EDcl no AREsp n. 2.817.498/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026).

Desse modo, não se aplicam, na espécie, as disposições do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que se refere à majoração dos honorários em grau recursal (§ 11), que, portanto, deve ser afastada.

No mais, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a autora logrou êxito na quase totalidade de suas pretensões, o que configura decaimento mínimo (artigo 21, parágrafo único, do CPC/1973), devendo a parte adversa responder integralmente com os ônus sucumbenciais, conforme fixado em sentença.

Não se trata, pois, de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para, corrigindo erro material no acórdão embargado, com efeitos infringentes, excluir a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e remessa oficial, majorando os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no julgado em relação à inaplicabilidade do artigo 85 do CPC/2015 na espécie, e necessidade de incidência do caput do artigo 21 do CPC/1973.

III. Razões de decidir

3. Cumpre acolher parcialmente os embargos de declaração para, corrigindo erro material no acórdão embargado, com efeitos infringentes, excluir a majoração dos honorários advocatícios.

4. Realmente, o acórdão embargado negou provimento à apelação e remessa oficial, majorando os honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, impondo a observância das regras então vigentes quanto à fixação dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na Corte Superior, segundo o qual a sentença constitui o marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável à verba honorária (EDcl no AREsp n. 2.817.498/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026).

5. Desse modo, não se aplicam, na espécie, as disposições do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que se refere à majoração dos honorários em grau recursal (§ 11), que, portanto, deve ser afastada.

6. No mais, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

7. Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a autora logrou êxito na quase totalidade de suas pretensões, o que configura decaimento mínimo (artigo 21, parágrafo único, do CPC/1973), devendo a parte adversa responder integralmente com os ônus sucumbenciais, conforme fixado em sentença.

8. Não se trata, pois, de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão